Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DA BENESSE.

1. O deferimento da justiça gratuita ocorre quando o requerente da benesse comprova a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. Deu-se provimento ao recurso.